Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711695-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato cartão de crédito consignado, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 90,82, realizados pelo agravante no benefício previdenciário do agravado em razão do contrato no 14573805, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido e comprovado nos autos. Em apertada síntese, o agravante alega que a obrigação de fazer determinada na decisão agravada é desproporcional, o que poderia gerar o enriquecimento sem causa da agravada. Sustenta que não foi atribuído um prazo razoável para o cumprimento da decisão. Aduz que existe previsão contratual expressa no contrato de RMC que autoriza os descontos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, o juiz deferiu a tutela de urgência para que a ré, agravante, suspenda os descontos mensais no valor de R$ 90,82, realizados no benefício previdenciário do agravado em razão do contrato de cartão de crédito consignado no 14573805, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido e comprovado nos autos. Quanto à probabilidade do direito, o agravante não juntou ao processo o contrato que justifica os descontos no benefício previdenciário do agravado, mesmo diante das alegações constantes na petição inicial no sentido de que os descontos seriam ilegítimos. Até o momento, não há comprovação de que o agravado tenha recebido qualquer quantia do agravante. Sem a análise do suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, não é possível concluir pela verossimilhança das alegações do agravante. De outra parte, o agravante não demonstrou qualquer risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do cumprimento da medida liminar. A multa fixada na decisão não se mostra excessiva e visa compelir o agravante a cumprir a decisão proferida. Desnecessário, ainda, a fixação de prazo para o cumprimento da decisão, pois os descontos ocorrem mensalmente, com tempo razoável para que o agravante providencie a cessação dos descontos no benefício previdenciário do agravado. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)